Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714716-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS RECORRIDO: AGENOR FERNANDO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA QUANDO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. 3. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Lei Federal 11.419/2006 e 270 do CPC, sustentando que havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei Federal 11.419/2006 e 270 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030